Tribunal: STF
Processo: AI 603843
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   SALÁRIO MÍNIMO. INDEXAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - A jurisprudência desta Corte admite a
   possibilidade de condenação em salários-mínimos, desde que a
   atualização seja feita de acordo com índices oficiais de correção
   monetária. Cito precedentes.
II - Agravo improvido.